Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.
2. O art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. No caso, a despeito da formulação do pedido de concessão da gratuidade de justiça perante o Juízo de origem, o julgador não se manifestou, bem como condenou o apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Com isso, deixou-se de observar os requisitos constantes do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que a anulação e restituição dos autos à origem para nova decisão é a medida imposta no caso.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de ausência de fundamentação.